Tribunal: TJDFT
Processo: 0749645-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0749645-78.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DANIEL MANCANO MELHADO EMBARGADO: RG2 SERVICOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LTDA, RAFAEL CARDOSO DE ANDRADE, ANDRADE &amp; MARINHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME DECISÃO 1. O agravante/exequente opõe declaratórios (id 54314642) à decisão (id 54114202) em que não conheci do recurso em razão da perda superveniente do objeto. Alega, em suma, contradição e obscuridade, pois fora assinalado prazo de 15 dias para emenda e o efeito suspensivo, requerido no presente recurso, não foi apreciado nesse interstício, optando o agravante, a fim de evitar a preclusão, por protocolar a emenda à inicial, porém apresentou no Juízo a quo pedido para que antes de determinar a mudança do rito, aguardasse a decisão a ser proferida no AGI, o que ensejou a suspensão do processo até o julgamento do recurso. Acrescenta que o protocolo da emenda a inicial não deve ser empecilho ao conhecimento do recurso, nem se faz suficiente fundamentado o não conhecimento que se baseou tão somente nesta justificativa. Requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios alegados. Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual. 2. A decisão não encerra nenhum vício – CPC 1.022 – apto a justificar embargos declaratórios. Confira-se a decisão que proferi: “1. O exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0740919-15.2023.8.07.0001 – ids 174837619; 176370462 – EmD rejeitados) que, em execução de contrato, facultou-lhe emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para converter o processo para o rito cabível ou, se insistir na execução, deverá observar o procedimento legalmente traçado, tendo em vista que a exigência da restituição da quantia paga está fora dos limites do título. Além disso, no caso de opção pelo prosseguimento da execução, foram, desde logo, indeferidos o pedido liminar da desconsideração da personalidade jurídica e o de arresto cautelar. Suscita ausência de fundamentação, com ofensa à CF 93, IX, e CPC 11 e 489, §1°. Alega, em suma, que a mera ausência de cláusula positivada de obrigação de restituição, em razão de inadimplemento total, não afasta a liquidez do título, nem exclui a finalidade do contrato, qual seja, atribuir segurança jurídica às partes, sustentado que optou pelo rito da execução pelo equivalente, na forma do CPC 475, tendo em vista o inadimplemento absoluto do contrato. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. No mérito, pretende o reconhecimento da nulidade por ausência de fundamentação e subsidiariamente “reconhecer, a impossibilidade de se levar a efeito a penhora e, de igual modo, a impenhorabilidade dos valores, a luz dos artigos 833, X, e 836, ambos do Código de Processo Civil, restituindo o valor constrito à Agravante. 2. O agravo de instrumento foi interposto em 21/11/23 (id 53635610). Foi assinalado prazo para o recorrente comprovar o preparo (id 53808641), o que foi cumprido no id 53840707, vindo os autos conclusos. Observo, contudo, que o agravante, em 24/11/23, atendeu a ordem proferida da decisão recorrida, pois emendou a inicial, convertendo o feito para o rito do processo de conhecimento – demanda de cobrança (id 179378531 – auto principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. (...).” Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão embargada expressamente indicou os motivos para o não conhecimento do agravo de instrumento, portanto, não há cogitar em obscuridade. Ademais, a contradição que autoriza a interposição de declaratórios é a intrínseca, ou seja, a existente na própria decisão, quando ela apresenta proposições inconciliáveis entre si ou entre os seus capítulos. Vício dessa espécie não se constata na decisão embargada. A pretexto de suprir supostos vícios, o devedor/embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator